Tribunal: TJBA
Processo: 8084803-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084803-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIETE DA SILVA DAMASCENO e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPOSTA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. DANOS IDENTIFICADOS. PONTO INCONTROVERSO. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO NO PORTO DE ARATU. PESCADORES ARTESANAIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO INDIVIDUAL DE CUNHO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO AMBIENTAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO DANOSO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória dos autores, decorrente de acidente ambiental ocorrido em 17/12/2013 com o navio Golden Miller no Porto de Aratu.

2.

Os apelantes alegam que os danos ambientais são contínuos e permanentes, impossibilitando a definição do termo inicial do prazo prescricional, além de defenderem a aplicabilidade da tese de imprescritibilidade da reparação civil de dano ambiental.

II. Questão em discussão

3.

Definir se a pretensão indenizatória individual decorrente de danos causados por acidente ambiental está sujeita a prazo prescricional e qual o termo inicial para sua contagem.

III. Razões de decidir

4.

A imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental (Tema 999 do STF) aplica-se apenas às ações coletivas de defesa do meio ambiente, não alcançando as pretensões individuais de natureza patrimonial decorrentes do mesmo fato.

5.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, no caso de danos ambientais individuais (microbem ambiental), a pretensão de indenização está sujeita à prescrição, por afetar direitos individualmente considerados, de titularidade definida.

6.

Tratando-se de relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC), aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado a partir da ciência inequívoca do dano e de sua extensão, conforme a teoria da actio nata.

7.

No caso concreto, os próprios apelantes reconhecem que o acidente foi amplamente divulgado e tornou-se público e notório, indicando que a ciência dos danos se deu na mesma data do evento (17/12/2013).

8.

A ação foi ajuizada apenas em 15/06/2022, quando já havia transcorrido mais de oito anos do acidente, ultrapassando o prazo prescricional quinquenal, que se encerrou em 17/12/2018.

9.

Os documentos juntados aos autos comprovam que os danos causados pelo acidente foram combatidos logo após o evento, não havendo elementos que demonstrem sua continuidade a ponto de interromper ou suspender o prazo prescricional.

10.

O Tribunal de Justiça da Bahia já firmou entendimento no mesmo sentido em casos idênticos, também decorrentes do mesmo acidente com o navio Golden Miller.

IV. Dispositivo

11.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8084803-87.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELIETE DA SILVA DAMASCENO E OUTROS
e como apelado
BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP, AGINCOURT MARINE CO LTDA E PETREDEC SERVICES PTE LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
AFASTAR A PRELIMINAR e, no mérito

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto